Tribunal: TJSP
Processo: 1020137-05.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
REVISIONAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autor que pretende o reconhecimento da abusividade do aditamento firmado em 2013 e dos reajustes aplicados - Procedência do pedido - Inconformismo da ré - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Prescrição - Avença de trato sucessivo - Discussão acerca da legitimidade de cláusulas durante a vigência do contrato que pode ser feita a

Ementa:
REVISIONAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autor que pretende o reconhecimento da abusividade do aditamento firmado em 2013 e dos reajustes aplicados - Procedência do pedido - Inconformismo da ré - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Prescrição - Avença de trato sucessivo - Discussão acerca da legitimidade de cláusulas durante a vigência do contrato que pode ser feita a qualquer tempo - Prazo trienal quanto ao pedido de repetição do indébito já reconhecido - Aditamento efetivado em 2013 que é abusivo - Onerosidade excessiva dos beneficiários sem efetiva comprovação do suposto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato - Estipulante que teve de aceitar uma das três opções impostas pela operadora para a renovação da avença - Precedente desta Colenda 5a Câmara - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020137-05.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., é apelado MOACIR
BIGHETTO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020137-05.2018.8.26.0309 - A
2
Voto : 31164
Apelação
: 1020137-05.2018.8.26.0309
Apelante
: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Apelado
: Moacir Bighetto
Comarca
: Jundiaí
Juíza
: Dra. Daniela Martins Filippini Augusto
REVISIONAL
C.C.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
-
Autor
que
pretende
o
reconhecimento da abusividade do aditamento
firmado em 2013 e dos reajustes aplicados -
Procedência do pedido - Inconformismo da ré -
Desacolhimento - Aplicação do disposto no art.
252 do RITJSP - Prescrição - Avença de trato
sucessivo - Discussão acerca da legitimidade de
cláusulas durante a vigência do contrato que pode
ser feita a qualquer tempo - Prazo trienal quanto
ao pedido de repetição do indébito já reconhecido
- Aditamento efetivado em 2013 que é abusivo -
Onerosidade excessiva dos beneficiários sem
efetiva comprovação do suposto desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato - Estipulante
que teve de aceitar uma das três opções impostas
pela operadora para a renovação da avença -
Precedente desta Colenda 5a Câmara - Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação revisional c.c. restituição de
valores ajuizada por Moacir Bighetto em face de Notre
Dame Intermédica Saúde S/A, tendo a r. sentença de fls.
479/487, declarada a fls. 512/513, de relatório adotado,
julgado procedente o pedido.
Inconformada, apela a ré sustentando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020137-05.2018.8.26.0309 - A
3
síntese: a) a natureza de negócio jurídico perfeito do
contrato sub judice e dos reajustes aplicados; b) o contrato
coletivo empresarial reajustado com base na livre
negociação entre as partes; c) a necessidade de
existência do equilíbrio econômico-financeiro no contrato
coletivo; d) a negociação ampla entre ela e a estipulante
do contrato, a fim de gerar menos impacto aos
beneficiários; e) o aumento gradativo da mensalidade paga
pelo autor; f) a inexistência de modificação unilateral,
cancelamento ou rescisão do contrato em agosto de 2013,
mas sim de alterações de alguns produtos e implantação
de coparticipação, tudo com perfeita aceitação por parte
da associação-estipulante; g) os pedidos subsidiários de
restituição de valores de forma simples e de
reconhecimento da prescrição trienal. Requer, pois, o
provimento do recurso (v. fls. 516/537).
Recurso respondido (v. fls. 546/563).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
É caso de aplicar o disposto no art. 252 do
RITJSP e ratificar os fundamentos da r. sentença apelada,
proferida nos seguintes termos:
“MOACIR
BIGHETTO
ingressou
com
a
presente AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE
COM
PEDIDO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES em face de NOTRE DAME
INTERMÉDICA S/A, arguindo, em síntese, que o autor
mantém convênio médico com a ré há mais de vinte anos,
através do contrato de plano de saúde coletivo por adesão,
firmado com a Associação dos Funcionários Públicos
Municipais de Jundiaí, sistemática e periodicamente
renovado até momento. Aduz que no mês de agosto de
2013, o autor teve conhecimento de que o contrato de
plano de saúde seria cancelado e substituído por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020137-05.2018.8.26.0309 - A
4
com características totalmente diferentes, sendo que a
alteração acarretou majoração exorbitante a mensalidade,
principalmente pelo fato de que agora são somados os
valores individuais e por faixa etária de todos os
integrantes da família, em razão da extinção do plano
familiar, até então vigente. Afirma que o perfil do plano
passou a ser co-participativo, ou seja, mesmo pagando um
alto valor mensal fixo, a cada procedimento médico
realizado, incluindo atendimentos de pronto socorro, o
autor tem que arcar com quantias extras. Argui que além
do grande impacto inicial causado pela alteração na forma
de cobrança das mensalidades, com o passar dos anos a
situação foi se agravando, pois os reajustes anuais
passaram a ser feitos com base na sinistralidade, o que
resulta
sempre
em
índices
muito
superiores
aos
contratados e permitidos pela ANS. Alega que durante a
vigência da alteração contratual abusiva, o valor pago pelo
autor subiu de R$ 335,41 (trezentos e trinta e cinco reais e
quarenta e um centavos) para R$ 1.507,44 (um mil,
quinhentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), ou
seja, houve um aumento de 348%, em que tal evolução
não se mostra razoável, tendo em vista que os índices
máximos autorizados pela ANS no período, se tivessem
sido respeitados, resultariam em um aumento de 69,36%.
Sustenta que a mudança ocorrida ilegalmente sob a
alegação de sinistralidade, se mostra totalmente lesiva aos
conveniados, visto que não contempla o plano familiar,
obrigando-os a aderirem a planos individuais com valores
de acordo com a faixa etária e houve também a
implementação de cobrança por cada ato médico
efetuado. Requer a concessão da liminar para manutenção
do plano de saúde nas condições vigentes antes da última
alteração contratual, em especial com a exclusão reajuste
efetuado com base na sinistralidade e por faixa etária,
“inaudita altera pars”, fixando-se multa para a ré em caso
de descumprimento, a ser revertida em favor do autor.
Pleiteia pela concessão dos benefícios das Leis Federais
no 10.173/01 e 10.741/03, conferindo-se prioridade o
procedimento. Postula pela inversão do ônus da prova e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020137-05.2018.8.26.0309 - A
5
pela total procedência da ação, condenando a requerida à
devolução dos valores pagos indevidamente nos últimos
três anos, em razão dos reajustes ilegais e abusivos
praticados, atualizados e com juros de mora até a data do
efetivo ressarcimento, cujo valor será apurado em fase de
liquidação de sentença. Requer seja declarada a total
nulidade
da
última
alteração
contratual,
com
a
consequente manutenção do autor no plano de saúde
contratado na modalidade familiar, com reajuste anual
segundo a variação do IGP-M, ou o índice autorizado pela
ANS, sem a incidência de coparticipação e com a
cobertura territorial anteriormente existente. Pleiteia pela
concessão dos benefícios da justiça gratuita e ainda pela
condenação da ré em custas processuais e honorários
advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da condenação. Juntou documentos. (...)
O feito comporta julgamento antecipado, nos
termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
uma vez que, compulsando os autos, vislumbra-se a
matéria “sub judice” não demandar instrução adicional,
além de já se encontrar nos autos a necessária prova.
Inclusive, ao julgar antecipadamente utilizo-me
do poder de velar pela rápida solução do litígio, impedindo
que “as partes exerçam a atividade probatória inutilmente
ou com intenções protelatórias", conforme leciona Vicente
Greco Filho (Direito Processual Civil Brasileiro. Saraiva,
14a edição, 1999, p 228).
Nesse sentido: “CERCEAMENTO DE DEFESA
- Inocorrência - Julgamento antecipado da lide -
Demonstrado nos autos que a prova nele contida já era
suficiente para proferir a decisão, a não realização das
provas almejadas não implica em cerceamento de defesa,
face às provas documentais abojadas nos autos -
Preliminar rejeitada” (APELAÇÃO N° 7.322.618-9, 19a
Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, em julgamento de 30/07/2009).
Além disso, a prova é destinada ao Juiz, a
quem
incumbe
verificar
a
efetiva
necessidade
e
pertinência para formar seu convencimento motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020137-05.2018.8.26.0309 - A
6
Entendo suficientes os elementos constantes dos autos,
desnecessária a produção de outras provas.
De início, registro que a hipótese dos autos é
regida pelas disposições do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que a parte autora figura como
destinatária final dos serviços prestados pela ré, que os
executa de forma habitual e de maneira a intervir no
mercado, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei
Consumerista.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do
Consumidor, conforme consubstanciado na Súmula 469 do
Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
Rejeito a preliminar de prescrição aduzida na
defesa, pois como salientou Cláudia Lima Marques (in
"Contratos no Código de Defesa do Consumidor" 5. São
Paulo: Ed. RT, 2006, pág. 475), indiscutível que tanto os
antigos contratos de seguro saúde, os atuais planos de
saúde, como os também comuns contratos de assistência
médica, possuem características e sobretudo uma
finalidade em comum: o tratamento e a segurança contra
os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua
família e dependentes.
Portanto, não se trata de contrato de seguro
geral, havendo natureza específica, não havendo que se
aplicar a prescrição ânua e muito menos a prescrição do
artigo 206, §3o, incisos IV e V, pois a matéria é contratual.
Assim, aplica-se a regra geral do art. 205 do
Código Civil, de modo que a prescrição é decenal.
No mérito, a ação é procedente.
Em que pese figurar no contrato de prestação
de serviços médicos pessoa jurídica, indiscutível que seus
beneficiários também possuem legitimidade para discutir
eventual nulidade de cláusula contratual, em razão de
serem os beneficiários dos serviços contratados.
Com efeito, cabe ao beneficiário do plano de
saúde, que paga o prêmio, a legitimidade para pleitear, em
nome próprio, o reajuste da mensalidade e os
ressarcimentos pelos gastos excessivos suportados. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020137-05.2018.8.26.0309 - A
7
verdade, a pessoa jurídica figura como mera estipulante
em nome de terceiro, nos moldes do artigo 436 e
seguintes do Código Civil.
É fato incontroverso que, em 2013, sob
alegação de desequilíbrio econômico financeiro do
contrato, decorrente da suposta existência de índice de
sinistralidade que torne inviável a continuidade de
manutenção do plano de saúde contratado, a ré e a
referida
Associação
celebraram
novo
aditamento
contratual (fls. 127/188), rescindindo o anterior e
modificando sua cobertura.
Passo à análise da validade do aditamento
contratual celebrado em 2013.
Há de se concluir que a decisão para a
modificação foi tomada unilateralmente pela associação,
em detrimento dos associados, invalidando o aludido
aditamento contratual.
De se ressaltar que a modificação contratual
havida ofende os direitos da autora, consumidor final do
produto.
Em que pese tratar-se de plano coletivo, o
vínculo jurídico formado entre a administradora do plano e
o grupo de usuários é considerada estipulação em favor
de terceiro, sendo que, para os usuários, a associação
contratante é apenas uma intermediária.
A única alegação feita pela ré Intermédica para
justificar a alteração do contrato foi a existência de
desequilíbrio econômico-financeiro, que tornou o contrato
excessivamente oneroso para a administradora do plano
de saúde.
Mas, é necessária a comprovação desse
prejuízo, não bastando sua alegação.
O aditamento feito em 1997 (fls. 71/85) previu
cláusula de sinistralidade (cláusula décima primeira, às fls.
84), com repactuação da taxa mensal de manutenção em
caso de ocorrência, nos últimos 6 meses, de variação para
maior no índice de sinistralidade. O aditamento mais
recente do contrato, celebrado em 2013, prevê cláusula de
sinistralidade em sua cláusula 20 (fls. 180/181). Instada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020137-05.2018.8.26.0309 - A
8
especificar provas, a ré informou que não tinha outras
provas a produzir além das já carreadas aos autos (fls.
462).
Observo que não há nos autos documentos
hábeis a comprovar, de forma idônea, a existência de
desequilíbrio econômico-financeiro, que tornou o contrato
excessivamente oneroso para a administradora do plano
de saúde.
Tratava-se de prova cujo ônus cabia à ré, a
teor do art. 373, II, do CPC, da qual não se desincumbiu,
apesar das oportunidades concedidas.
Ademais, a verificação da sinistralidade deve
ser prévia ao aumento das mensalidades, não se podendo
admitir a modificação do contrato com base em fato não
comprovado, ou seja, não pode alegar a necessidade de
aumento da mensalidade, sem ao menos comprovar a
existência de prejuízo estrutural.
Assim, em que pese a aceitação em tese, pelo
Superior Tribunal de Justiça, da possibilidade de
modificação do valor da mensalidade com base na
sinistralidade que cause prejuízo estrutural, não há, neste
caso concreto, provas suficientes de que tenha realmente
havido tal prejuízo.
De se ressaltar que a autora, consumidora final
do produto fornecido, não anuiu com a modificação
contratual, bem como não houve comprovação de vontade
dos associados para o aditamento contratual, de forma
que ele se afigura infinitamente prejudicial ao consumidor,
ofendendo a disposição do art. 6o, V, do Código de Defesa
do Consumidor.
Com efeito, afigura-se abusiva a aplicação de
reajustes que chegam ao teto de 348% a prêmio de plano
de saúde.
Consoante já decidido também pelo nosso E.
Tribunal de Justiça: “o fato de a ANS Agência Nacional de
Saúde não haver fixado índice de reajuste para contratos
coletivos, não significa que para os mesmos devam
ocorrer reajustes desproporcionais ao alvedrio da seguradora.” (Ap.
0076014-34.2009.8.26.0576,
LUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020137-05.2018.8.26.0309 - A
9
AMBRA). (...)
No caso específico dos autos, houve prévia
migração da autora para plano diverso daquele por ela
contratado, inclusive com a previsão de co-participação,
sendo fato notório que a co-participação visa a baratear o
custo do plano de saúde, mas no caso dos autos, em
malferimento à lógica, a co-participação aumentou
sensivelmente o valor da contraprestação, ao arrepio de
todas as normas voltadas à defesa do consumidor.
Nesse sentido, passo a transcrever ementas de
V. Acórdãos que se referem a causas exatamente iguais, a
envolver tanto a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUNDIAÍ como a ré NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.: (...)
Nesse sentido, de rigor a declaração de
nulidade da última alteração contratual, celebrada em
2013, devendo ser mantido o contrato vigente desde o
penúltimo aditamento, ocorrido no ano 2000.
Finalmente, para os fins do artigo 489, § 1o,
inciso IV, do CPC, deixo assentado que as demais teses
eventualmente não apreciadas não são capazes de
infirmar a este Julgador conclusão diferente à acima
estabelecida.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A
AÇÃO que MOACIR BIGHETTO move contra NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A e, julgo extinto o feito
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para: 1 declarar a nulidade do último aditamento
contratual celebrado em 2013 entre as rés (fls. 127/188),
por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor,
restabelecendo a vigência do contrato em sua íntegra, da
forma como estipulado antes da referida alteração; 2 impor
à ré a obrigação de não fazer consistente na abstenção de
aplicação ao contrato da parte autora dos reajustes
pactuados unilateralmente por ela, facultado, com a
mantença do plano coletivo (modalidade familiar), o
reajuste que tenha por índice o IGP-M (FGV), sem
incidência de co-participação e com a cobertura territorial
anteriormente existente e, 3 - condenar a ré a restituir à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020137-05.2018.8.26.0309 - A
10
autora o valor global das quantias indevidamente cobradas
(“a maior”), a ser objeto de liquidação, atualizadas a partir
de cada desembolso e com juros de 1% a partir da citação,
observada a prescrição trienal.
Sucumbente, condeno a ré ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da
condenação” (v. fls. 479/487).
E o MM. Juízo a quo decidiu os embargos
desta forma:
“(...)
Os embargos devem ser acolhidos para se
corrigir a sentença na qual realmente não apreciou a tutela
de urgência requerida.
A tutela antecipada requerida há de ser
deferida, tendo em vista que instada a ré a especificar
provas, esta informou o desinteresse em produzir outras
provas além da documental juntada aos autos (fls. 462).
Modifica-se, assim, o dispositivo final da
sentença, para deferir a tutela de urgência requerida, como
segue: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
que MOACIR BIGHETTO move contra NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S/A e, julgo extinto o feito com
fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para: 1 declarar a nulidade do último aditamento contratual
celebrado em 2013 entre as rés (fls. 127/188), por ofensa
ao Código de Defesa do Consumidor, restabelecendo a
vigência do contrato em sua íntegra, da forma como
estipulado antes da referida alteração; 2 impor à ré a
obrigação de não fazer consistente na abstenção de
aplicação ao contrato da parte autora dos reajustes
pactuados unilateralmente por ela, facultado, com a
mantença do plano coletivo (modalidade familiar), o
reajuste que tenha por índice o IGP-M (FGV), sem
incidência de co-participação e com a cobertura territorial
anteriormente existente e, 3 - condenar a ré a restituir à
autora o valor global das quantias indevidamente cobradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020137-05.2018.8.26.0309 - A
11
("a maior"), a ser objeto de liquidação, atualizadas a partir
de cada desembolso e com juros de 1% a partir da citação,
observada a prescrição trienal.
DEFIRO o pedido de tutela de urgência para
determinar que o plano de saúde do qual o requerente é
beneficiário seja mantido nas condições vigentes antes da
última alteração contratual, que é objeto de contestação no
presente feito, excluindo-se, portanto, o reajuste com base
na sinistralidade e por faixa etária, no prazo de quinze
dias, sob pena de incidência de multa diária que fixo em
mil reais, limitada a trinta dias.
Sucumbente, condeno a ré ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Oportunamente, arquivem-se.
No mais, persiste a sentença tal como está
lançada” (v. fls. 512/513).
E mais, em que pesem as teses recursais, nota-
se que o aditamento realizado em 18/7/2013 (fls. 127/188)
na realidade foi uma imposição feita pela operadora-
requerida à estipulante do contrato coletivo, a fim de
permitir a renovação da avença para o próximo período
(fls. 22/26). Na carta endereçada pela associação-
estipulante aos beneficiários é possível extrair que, diante
dos aumentos abusivos de valores ao longo dos anos, a
entidade foi obrigada a optar por uma das três opções
ofertadas pela operadora, para não deixar os beneficiários
desamparados (fls. 27/28). É dizer, não houve uma ampla
negociação entre os contratantes como quer fazer crer a
operadora, mas a imposição de aceitação de uma das
propostas ofertadas, optando a associação pela menos
onerosa.
Contudo, como descrito na r. sentença, a
alteração contratual, embora tenha implementado o
sistema de coparticipação que deveria em tese baratear os
prêmios, onerou sobremaneira os beneficiários, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020137-05.2018.8.26.0309 - A
12
comprovação pela ré do alegado desequilíbrio econômico-
financeiro.
Os
pedidos
subsidiários
também
não
prosperam. A restituição já foi concedida na forma simples.
No que diz respeito à prescrição trienal alegada, já restou
corretamente afastada quanto ao reconhecimento da
abusividade dos reajustes aplicados e decretada quanto
ao reembolso de valores.
Aliás, em caso análogo relativo ao mesmo
aditamento esta Colenda Câmara 5a Câmara já decidiu:
“Plano de saúde
aplicação do código de
defesa do consumidor
sentença de parcial
procedência para declarar a nulidade das
cláusulas contratuais relativas aos valores das
mensalidades, ao regime de coparticipação e à
limitação da abrangência territorial e condenar
a ré Intermédica ao pagamento, de forma
simples, dos valores pagos a maior

insurgência
da
ré
Intermédica,
sob
as
alegações de que se trata de contrato coletivo
por adesão, no qual as partes possuem
liberdade para negociar sem a intervenção da
ANS, sendo lícita a alteração contratual; que a
contratante optou pela proposta de implantação
de
novo
plano
com
a
inclusão
da
coparticipação; que os apelados não são
obrigados a manter-se vinculados ao plano e a
legalidade da aplicação de reajustes por faixa
etária associação que alega em relação a ela,
não houve condenação no tocante ao pedido
principal da demanda, não podendo ser
condenada ao pagamento das despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
e
subsidiariamente, a redução do quantum fixado
a
título
de
honorários
sucumbenciais

impossibilidade de acolhimento adoção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020137-05.2018.8.26.0309 - A
13
fundamentos da sentença, com fulcro no
permissivo do artigo 252 do regimento interno
desta corte
sentença mantida
recursos
desprovidos”
(Apelação
Cível
1001683-16.2014.8.26.0309;
Relator:
A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/2/2018; Data de
Registro: 1/3/2018).
Portanto, a manutenção da r. sentença é de
rigor.
Em razão do disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
condenação, haja vista o trabalho adicional realizado em
grau recursal.
Em suma, a r. sentença apelada não comporta
reparos. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator